Tribunal: STF
Processo: ARE 1414012
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Rosário do Catete/SE com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 16), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado (eDoc 12):



     APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LOTEAMENTO IRREGULAR – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – LEI 7347/85 – PARCELAMENTO DO SOLO URBANO – LEI 6766/79 – LOTES DOADOS DE FORMA IRREGULAR – LOTEAMENTO SEM REGISTRO, LICENÇAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA OCUPAÇÃO DA ÁREA – PROVA DA OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM ATRIBUIÇÕES INERENTES AO PODER EXECUTIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.



    Apontando a eventual violação às normas contidas no art. 2º da Constituição Federal, o recorrente sustenta, em síntese, que:



    [...] não se pode sob o pretexto de fazer cumprir as leis que regem o poder público invadir a atuação da administração pública, principalmente porque o recorrente não pode ser compelido à determinada obrigação de fazer sem antes realizar um estudo prévio, com base na discricionariedade e conveniência de seus recursos financeiros. 



    Eis a síntese necessária. DECIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de ser “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski).



    A propósito da questão jurídica em análise, merece relevo que a incumbência de determinar a implementação de determinados deveres poderá recair no Judiciário, excepcionalmente, “[...] se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter vinculante, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional [...] (RE 1.023.164, Relator o ministro Celso de Mello, DJe 29 de junho de 2020).



    Bem por isso, a controvérsia em questão demanda moderação, porquanto a formulação de políticas públicas não se insere, ordinariamente, no campo de atribuições do Poder Judiciário.



    Tal o contexto, colho do acórdão impugnado os seguintes trechos elucidativos (eDoc 12):



    Conforme se verifica, os lotes vêm sendo doados de forma irregular, sem a observância de qualquer disposição legal, ocasionando diversos problemas para as pessoas que receberam os lotes em doação e se encontram impossibilitadas de regularizar o terreno que possui, bem como problemas urbanos para a população de forma geral, tendo em vista que os aglomerados irregulares foram implementados sem qualquer infraestrutura básica, ocasionando danos, por exemplo, à limpeza pública, à segurança pública e ao saneamento urbano. Ademais, essencial ainda a constatação de inexistência de qualquer licenciamento concedido por órgão ambiental competente, o qual seria essencial, considerando que os danos ao meio ambiente ocasionam, de forma direta, danos a vida e a saúde da população. Constato ainda que tal realidade é de conhecimento do Município de Rosário do Catete que, em que pese as diversas oportunidades concedidas para regulamentação dos loteamentos no curso do presente feito, que já perdura por mais de 03 (três) anos, não empreendeu as diligências necessárias para tanto. Incontroverso, pois, nos autos, a irregularidade do loteamento em questão, bem como a necessidade de se promover a regularização de tais lotes. Nesse sentido, observo Ofício oriundo do Cartório de 2º Ofício da Comarca de Carmópolis/SE, às fls. 942, que o requerido não registrou/regularizou quaisquer dos loteamentos descritos na inicial. Como dito, os fatos aduzidos na exordial guardam relação com o que dispõe a Lei n° 6.766/1979, que trata do parcelamento do solo urbano, devendo-se pontuar a responsabilidade da parte requerida, seja por ação ou omissão.



    [...]



    Compulsando os documentos coligidos aos autos, observa-se que não há qualquer prova da insuficiência de recursos orçamentários, alegada pelo recorrente, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de fato impeditivo do direito do autor. No presente processo, inexiste prova capaz de demonstrar a escassez de bens materiais e econômicos que inviabilizam o cumprimento da decisão judicial, motivo pelo qual não pode ser acolhida a argumentação do apelante. 



    Assim, ressoa cristalino que o Colegiado de origem, baseado na possibilidade de o Judiciário determinar, ao Estado, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, decidiu a presente causa em convergência com o entendimento jurisprudencial existente no âmbito desta Corte.



    Nessa linha de intelecção, cito os seguintes julgados: ARE 926.069 AgR, ministro Celso de Mello; ARE 1.170.152 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; entre outros:



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. IMÓVEL PÚBLICO. LOTEAMENTO IRREGULAR. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. DIRETRIZES E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. [...]



    (ARE 908.144 AgR, ministro Edson Fachin; Segunda Turma, DJe 27 de agosto de 2018 – meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RISCO DE DANO AMBIENTAL. DEVER DO PODER PÚBLICO DE FISCALIZAÇÃO. POSSIBIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. [...]



    (ARE 1.329.243 AgR, ministro Nunes Marques; Segunda Turma, DJe 17 de dezembro de 2021 – meus grifos)



    Para além disso, a propósito da questão posta no apelo extremo acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o Poder Público, ressalvado a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais” (RE 820.910 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). 



    Veja-se, também, a oportuna advertência constante do voto do ministro Celso de Mello no RE 410.715 AgR:



    Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele – a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa – o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004). Cumpre advertir, desse modo, na linha de expressivo magistério doutrinário (OTÁVIO HENRIQUE MARTINS PORT, Os Direitos Sociais e Econômicos e a Discricionariedade da Administração Pública, p. 105/110, item n. 6, e p. 209/211, itens ns. 17-21, 2005, RCS Editora Ltda.), que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator